Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTA PASEP. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu ação indenizatória por prescrição. A demanda originária versava sobre alegados desfalques e má gestão na conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil. O embargante alegou existência de omissão e contradição no julgado, sustentando divergência em relação ao Tema 1.150 do STJ e ausência de enfrentamento de argumentos relevantes do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o Tema 1.150 do STJ e considerar a data do saque como ciência inequívoca da lesão; e (ii) analisar se houve omissão quanto aos argumentos sobre a impossibilidade fática de conhecimento do dano no momento do saque e a suposta violação do dever de informação pelo Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão embargado reconhece expressamente a aplicabilidade do Tema 1.150 do STJ, adotando o entendimento de que o termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores, momento em que ocorre a ciência inequívoca do dano.
5. Não há omissão, tendo em vista que o acórdão abordou de forma clara e fundamentada os argumentos do recorrente, inclusive quanto à tese de que o beneficiário não teria condições de identificar as irregularidades no momento do saque.
6. A jurisprudência citada no acórdão confirma o entendimento de que a ciência da lesão ocorre no momento do saque dos valores da conta PASEP, ocasião em que o beneficiário poderia adotar providências para verificar eventuais irregularidades.
7. A tentativa de rediscutir fundamentos fáticos e jurídicos já enfrentados caracteriza mero inconformismo, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para tal fim.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A caracterização da ciência da lesão, para fins de contagem do prazo prescricional em ações sobre desfalques em contas do PASEP, ocorre na data do saque dos valores, nos termos do Tema 1.150 do STJ.
2. A inexistência de vícios de omissão ou contradição no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como via para rediscussão do mérito.
3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 – REsp 1.895.936/TO; TJDFT, Acórdãos nos 1875232, 1875123, 1859426, 1989660, 1964629, 1963353.